Tribunal: TJMT
Processo: 1014903-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014903-36.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014903-36.2020.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RÉU QUE DEMONSTROU O ESTORNO DA OPERAÇÃO E A EXCLUSÃO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - NÃO CARACTERIZADOS DANOS MATERIAIS OU MORAIS - DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome da parte em órgãos restritivos de crédito.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014903-36.2020.8.11.0003

Apelação no 1014903-36.2020.8.11.0003

Apelante
: IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id. 84785467):
Alega que o banco não comprovou a contratação e o repasse dos valores à autora. Afirma que embora o réu alegue que o contrato tenha sido excluído, fora descontada uma parcela no benefício da apelante. Defende a ocorrência de danos morais. Busca a repetição em dobro do indébito.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 84785473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1014903-36.2020.8.11.0003

Apelação no 1014903-36.2020.8.11.0003

Apelante
: IZOLINA PEREIRA DE SOUZA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
IZOLINA PEREIRA DE SOUZA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, no montante de R$793,13, para ser pago em 84 parcelas de R$18,90, todas descontadas no benefício previdenciário da autora.

A apelante postula a repetição de indébito, em dobro, e indenização por dano moral.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.

Pois bem. Em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova,verifica-se que o banco requerido demonstrou que a operação objeto da lide trata-se, na verdade, de uma proposta de empréstimo consignado, no valor de R$ 793,13, que não chegou a se concretizar em razão de critérios internos, de modo que as parcelas sequer foram descontadas no benefício previdenciário da requerente (Id. 84785454).

Nota-se, inclusive, que no extrato apresentado pela própria autora na Petição Inicial consta como "excluído" o desconto da parcela no valor de R$18,90 (Id. 84782548).

Realça-se que a autora sequer demonstra o efetivo desconto da parcela em seu benefício previdenciário ou impugna as alegações de estorno do débito, apenas defende a ocorrência de danos morais e a necessidade de restituição em dobro.

No entanto, sabe-se que repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não foi demonstrado no caso, já que a operação foi estornada e o desconto da parcela excluído.

No que diz respeito ao dever de indenizar,
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Não há nos autos provas de que o apelante tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da requerida ou inscrição indevida de seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
(TJMT - N.U 0000419-43.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, uma vez que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
(TJMT - N.U 0014686-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Assim, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021